Tribunal: TJDFT
Processo: 0708608-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0708608-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELAINE BARROS DA SILVA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN D E C I S Ã O A Defensoria Pública do DF, no exercício da curadoria especial da devedora Elaine Barros da Silva, requer o deferimento da gratuidade de justiça, negada na origem, razão pela qual deixou de recolher o preparo recursal (ID 69589221). O pleito, todavia, é genérico e desacompanhado de elementos que possibilitem a análise do requerimento. Conquanto a Defensoria Pública, instituição essencial à função jurisdicional do Estado, seja o instrumento garantidor da obrigação estatal de prestar assistência jurídica integral e gratuita em favor das pessoas necessitadas, ao atuar na qualidade de Curadora Especial (inciso XVI do art. 4o da Lei Complementar no 80/94), ela exerce atividade decorrente unicamente das disposições constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal. Por conseguinte, não há como presumir, automaticamente, que a parte que se encontra representada em Juízo pela Curadoria Especial não reúne condições de arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, sem prejuízo de seu próprio sustento. Esta eg. Corte tem entendimento de que o fato de o Executado ter os interesses patrocinados pela Curadoria Especial não impõe, por si só, a concessão da gratuidade de justiça, que depende de efetiva prova da hipossuficiência, a qual, todavia, não se revela nos autos. Confira-se: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PARTE RÉ REPRESENTADA PELA CURADORIA ESPECIAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. INOCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO. NOTA PROMISSÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTADO AOS AUTOS. CAUSA DEBENDI DEMONSTRADA. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO VINDICADO NA INICIAL COMPROVADOS. PEDIDO INICIAL JULGADO PROCEDENTE. 1. A Defensoria Pública, ao atuar nos autos no exercício da Curadora Especial (Inciso XVI do artigo 4o da Lei Complementar 80/1994), exerce um munus público, de modo a assegurar ao litigante citado fictamente por edital, o direito ao contraditório e à ampla defesa, não havendo relação direita com a hipossuficiência financeira da parte assistida. 1.1. A circunstância de a parte ré se encontrar representada em juízo pela Curadoria Especial não induz à conclusão de que não reúne condições de arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, sem o comprometimento de sua subsistência, de forma a justificar o deferimento da gratuidade de justiça em seu favor. (...) 3. Apelação cível conhecida e não provida. Honorários advocatícios majorados.” (Acórdão 1757397, 07012102720208070017, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/9/2023, publicado no DJE: 27/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) Assim, merece ser mantido o indeferimento da assistência judiciária gratuita, conforme estabelecido na origem (ID 221241137). Tal circunstância, entretanto, não obsta a admissão do presente recurso, haja vista a isenção de que goza a Defensoria Pública, no exercício da curadoria especial, em relação ao pagamento do preparo. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela Defensoria Pública, no exercício da Curadoria Especial de Elaine Barros Silva, em face da r. decisão (ID 221241137) que, nos autos da Execução Fiscal movida pelo Distrito Federal, indeferiu a impugnação à penhora de valores em conta bancária. Malgrado os argumentos lançados nas razões do Agravo de Instrumento acerca da antecipação da tutela recursal, a ausência do periculum in mora no caso é evidente, pois o d. Juízo a quo, de forma prudente, sujeitou a liberação dos valores penhorados à preclusão (ID 221241137) Diante desse fato, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator